Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato inconciliável com o pleito da justiça gratuita, pois demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo.
2. Na hipótese dos autos, em que pese o inconformismo expedido nas razões recursais, verifica-se que a recorrente recolheu as custas iniciais no processo em 1a instância, operando, assim, a preclusão lógica quanto ao pleito formulado, porquanto "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.